Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-34.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000624-34.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), LUCAS MARIANO NETO - ME - CNPJ: 10.235.548/0001-74 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT (IMPETRADO), LEONARDO DE SOUZA NERES - CPF: 024.951.421-41 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1000624-34.2022.8.11.9005

Origem:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

Lucas Mariano Neto ME

Impetrado:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Autoridade Coatora:

Dr.

FERNANDO DA FONSECA MELO

Litisconsorte:

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

06/10/2022

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE MOTOSSERRA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

In casu
, a
decisão objurgada determina que seja entregue a motosserra no estado em que o Autor alega tê-la deixado na loja, qual seja, funcionando, o que aparentemente obriga o Impetrante em consertá-la sem que o Autor autorize o orçamento que lhe foi apresentado, e, portanto, faria o serviço sem garantia de recebimento da contraprestação, justificando assim o
fundamento relevante da demanda
, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.

Segurança parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora, que determinou ao
Impetrante “
entregar, no prazo de 05 (cinco) dias, o motosserra pertencente ao requerente no estado em que se encontrava e, não sendo possível, com os reparos realizados sem o seu consentimento, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais).”

Em síntese, extrai-se da inicial que o Litisconsorte demandou em face da Impetrante nos autos do processo 1004490-87.2022.8.11.0004, que visava a restituição de motosserra no estado em que a deixou na loja (funcionando), a qual levou na loja Impetrante para conserto, porém, não tendo concordado com o orçamento.

A Impetrante requer a concessão de liminar determinando a suspensão da decisão que impõe a entrega da motosserra em funcionamento.

A liminar foi parcialmente deferida, conforme ID n° 135977171.

As informações foram prestadas no mov. 137909233.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou na sessão de julgamento.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O que se tem de relevante neste momento de cognição sumária é que sobreveio uma decisão judicial determinando a devolução do bem (motosserra), cujo Litisconsorte levou para conserto na Impetrante, e não concordou com o orçamento, requerendo a entrega do bem no estado em que o deixou na loja, que segundo o Autor, estaria funcionando.

Verifica-se, em análise sumária dos documentos que acompanham estes autos, que não há nada ainda capaz de comprovar o estado em que a motosserra foi deixada na loja para o segundo conserto.

Portanto, e sem a pretensão de esgotar o mérito, entendo que a decisão ora combatida, nos moldes em que prolatada, deve ser revista de forma parcial.

A decisão objurgada determina que seja entregue a motosserra no estado em que o Autor alega tê-la deixado na loja, qual seja, funcionando, o que aparentemente obriga o Impetrante em consertá-la sem que o Autor autorize o orçamento que lhe foi apresentado, e, portanto, faria o serviço sem garantia de recebimento da contraprestação, justificando assim o
fundamento relevante da demanda
.

A liminar concedida, com base apenas nas meras alegações do autor, torna-se temerosa ao praticamente impor ao impetrante o conserto sem receber os valores que devem ser pagos pelo mesmo, de onde, acaso assim ocorrer, fatalmente ao final o impetrante poderá ter prejuízo sem a devida recomposição pecuniária.

Porém, por outro lado, o próprio impetrante afirma que o bem está à disposição do autor para a retirada no local e que este nunca foi ao local para buscar a motosserra, segundo trecho da própria petição do mandado de segurança, abaixo colacionado o
print:

Não seria justo também impedir ao autor e proprietário do bem que o retire do local, de onde, poderia até levar a um outro local para melhor avaliação, sendo que, se o autor não autorizou o conserto cabe ao impetrante
apenas devolver o bem sem que tenha sido efetivado o segundo conserto não autorizado, não sendo possível a devolução do bem com o segundo conserto ante a sua não autorização e seu não pagamento.

Assim,
concedo-lhe a segurança PARCIALMENTE
,

confirmando a liminar que determinou autorizar a devolução da motosserra
sem o segundo conserto que não foi autorizado pelo autor do feito de origem, sendo autorizada a entrega no estado em que se encontrava antes do segundo problema/ conserto, não sendo obrigado ao impetrante entregar o bem com o segundo conserto que não foi autorizado e nem pago, para evitar o enriquecimento sem causa, suspendendo-se, por ora a multa imputada, até porque o autor não prova nada na inicial, não se tendo a certeza do real estado que o bem foi entregue ao impetrante no segundo momento.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022